Tribunal: TJSP
Processo: 1005428-06.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001075594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005428-06.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 5o Desembargador. Acórdão com o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), JOÃO
BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
AFONSO BRÁZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29990 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1005428-06.2017.8.26.0048
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO:
MARIA
CLEUZA
DE
OLIVEIRA
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. EWERTON MEIRELIS GONÇALVES
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO. Aposentada. Limitação dos descontos em
30% dos vencimentos. Necessidade de preservação de
montante suficiente à subsistência da devedora. Dignidade da
pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 217/225, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a ação declaratória, concluindo que houve a contratação de um
empréstimo e várias renovações de crédito, não sendo procedente o pedido autoral em
relação a declaração de inexigibilidade do débito, bem como incabível a devolução dos
valores descontados, eis que reconhecida regularidade da contratação, determinando,
por fim, a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos da autora. Diante
da sucumbência recíproca, ficou determinado as partes a arcarem com o pagamento
proporcional das custas e despesas processuais, no importe de 50% (cinquenta por
cento) para cada uma, mais honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10 %
(dez por cento) do valor da causa.
Apela o réu (fls. 227/235) alegando, em síntese, que a limitação de
descontos em 30% não deve prevalecer, visto que não se trata de empréstimo
consignado em folha de pagamento, mas sim de empréstimo com descontos na conta
corrente. Requer a reforma da r. senteça.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões,
às fls. 240/251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Trata-se de demanda ajuizada para que os descontos efetuados pelo
réu referentes a empréstimos descritos na inicial sejam limitados ao patamar de 30% de
seu rendimento líquido.
Sempre entendi que o Poder Judiciário não pode e não deve avalizar o
inadimplemento injustificado do devedor, principalmente quando este não anuncia de
que modo poderia fazer o pagamento da dívida e quais as alternativas para esse fim.
Tenho entendido que nas hipóteses como esta, para que fosse possível
a restrição dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos, mister que o interessado se
socorresse do processo de insolvência civil, previsto no Livro II, Título IV, Capítulo I
do revogado Código de Processo Civil (artigo 748 e seguintes), ante a ausência de dados
quanto a outras eventuais rendas do devedor.
Com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, o novo Código de
Procedimento deixou de prever a execução contra o devedor insolvente, preservando,
entretanto, o rito anterior (art. 1.052).
Por seu turno, constato que a jurisprudência é pacificada na Segunda
Seção do STJ ao estabelecer que o débito das prestações de mútuo, lançadas em conta
corrente em que é creditado o salário, deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do correntista, conforme se verifica da leitura dos seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA-“CORRENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE.
ART. 461, § 6o, DOCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. 1. Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o instituto da preclusão
consumativa. 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em
que é creditado o salário é modalidade de garantia de mútuo
obtido
em
condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do servidor. 3. O requisito do
prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo emite
juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula n.
282 do STF. 4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no AREsp
513.270/GO, Terceira Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE
ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-
corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não
pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve
ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido."(AgRg no Ag 1156356/SP, Quarta
Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 09/06/2011).
Diante de tais considerações e em obediência ao artigo 8o do Código
de Processo Civil de 2015, curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para admitir
em tese a limitação nas condições acima descritas.
O trato da questão desafia ponderação de interesses.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o
citado princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República. Referido princípio, transportado para a seara do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privado e das relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio
mínimo, subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar
a obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada quando da
assinatura do contrato. Assim a autorização para o banco valer-se do desconto para
quitar a dívida não denota caráter abusivo, eis que não ofende o princípio da autonomia
da vontade, que norteia a liberdade de contratar, porém, diante da circunstância fática,
deve-se preservar montante suficiente para a subsistência do devedor, restringindo-se os
descontos a 30% dos seus vencimentos líquidos.
Por outro lado, tratando-se de desconto em conta corrente, deve incidir
o limite de 30% de seus vencimentos, de acordo com a Lei 10.820/03, por se tratar de
aposentada do INSS.
Desse modo, o limite de 30% deve ser observado em relação à
somatória dos descontos efetuados pela instituição financeira na folha de pagamento e
na conta corrente da autora.
Destarte, a sentença deve ser mantida.
Por fim, em razão do desprovimento dos recursos, à luz do art. 85 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da
causa.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no39378
Apelação Cível no 1005428-06.2017.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Maria Cleuza de Oliveira Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese, ouso divergir do relator designado. Conforme se observa dos autos, é
incontroverso que a autora é titular de conta corrente
junto à instituição financeira, na qual recebe seus
salários. Igualmente resta incontroversa a celebração de
contratos de empréstimo junto ao banco apelado (fls.
169/172 e seguintes).
No mais, pelas avenças celebradas entre as
partes, extrai-se que a instituição bancária fora autorizada a proceder aos descontos das parcelas
diretamente em conta corrente da autora.
A autora, em seu pedido inicial, pleiteia a
redução dos valores de desconto, a 30% de seus efetivos
ganhos.
Pois bem.
Inicialmente, faz-se observar que descontos
em conta corrente não tem limitação legal.
Com efeito, o caso em tela versa abatimento
de débito em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todo
o
valor
depositado
em
uma
conta
corrente perde a sua condição originária e se transforma
em ativo financeiro comum.
A lei não fixa limite para débito em conta
corrente.
Os descontos efetuados em conta corrente,
cuja autorização dada pela própria autora quando da
contratação dos empréstimos não se revestem de irregularidades.
Justificável essa situação na medida em que
o débito em conta corrente não implica em retenção de
valores, mas de mera compensação de uma relação de débito
e crédito.
Nesse sentido, tem-se que a r. sentença
comporta reparo, a fim de julgar improcedente o presente
feito.
Sucumbente a autora, fica ela condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Estes fixados em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
do réu, invertendo-se os ônus da sucumbência.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
F67C433
7
8
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
FAE52DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005428-06.2017.8.26.0048 e o código de confirmação da tabela acima.